Tribunal: TJPA
Processo: 0807370-59.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9909 - Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807370-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ASTREINTES. LIMITAÇÃO DO VALOR GLOBAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para limitar o valor global das astreintes a R$ 50.000,00, mantendo tutela de urgência concedida em ação civil pública para determinar o acolhimento institucional de idoso em situação de vulnerabilidade social, com fundamento em risco à sua integridade física e moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência de acolhimento institucional do idoso; (ii) estabelecer se o Município possui legitimidade e responsabilidade para cumprir a medida; (iii) determinar se a tutela antecipada esgota indevidamente o objeto da ação; (iv) verificar a adequação da limitação das astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, especialmente relatório atualizado do CREAS, demonstra a persistência da situação de vulnerabilidade do idoso, com condições precárias de moradia, limitações físicas e fragilidade da rede de apoio, evidenciando probabilidade do direito e risco de dano.

A tutela de urgência é adequada para assegurar direitos fundamentais, não configurando esgotamento do objeto da ação, pois possui natureza provisória e revisável.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde e assistência social, podendo qualquer deles ser demandado para assegurar a proteção do idoso.

A alegação de ilegitimidade passiva do Município não prospera, pois subsiste o dever de atuação conjunta ou subsidiária, inclusive mediante articulação com outros entes e instituições.

O princípio da reserva do possível não afasta o dever estatal quando não demonstrada objetivamente a incapacidade financeira, sobretudo diante de direito fundamental à dignidade e à saúde.

A fixação de astreintes é medida legítima para garantir a efetividade da decisão judicial, sendo adequada a limitação do valor global ao teto de R$50.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não gera nulidade quando há enfrentamento das questões relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência para acolhimento institucional de idoso em situação de vulnerabilidade é legítima quando demonstrados probabilidade do direito e risco de dano.

Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde e assistência social, podendo qualquer deles ser demandado.

A reserva do possível não afasta a obrigação estatal sem comprovação objetiva de incapacidade financeira.

A fixação de astreintes é admissível para garantir o cumprimento de decisão judicial, sendo possível a limitação do seu valor global com base na razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput, e 196; CPC, art. 932, V, e art. 1.026, §2º; Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 393.175 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12.12.2006; STF, RE 716.777 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 09.04.2013; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TJPA, AI nº 0800694-08.2019.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 08.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0807370-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 34538331)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 33045271 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravante, tão somente para limitar o valor máximo das astreintes fixadas na decisão agravada ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo, no mais, incólume a tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau, na Ação Civil Pública de origem.

No presente Agravo Interno, o MUNICÍPIO agravante pugna pela reforma integral da decisão monocrática, reiterando, em essência, as alegações de ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que não detém competência nem estrutura para prover acolhimento institucional de idosos, atribuindo tal incumbência ao ESTADO DO PARÁ.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de concessão de tutela de urgência que esgote o objeto da ação, com fundamento no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, bem como invoca o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal para defender o direcionamento da obrigação ao ente estadual, à luz das regras de repartição de competências.

Elenca, por fim, a incidência do princípio da reserva do possível, em razão de limitações orçamentárias e estruturais do ente municipal.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (ID n. 35655072), nas quais pugna pela manutenção integral da decisão agravada, defendendo a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a existência de situação de vulnerabilidade do idoso devidamente comprovada por relatório técnico atualizado, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde e assistência social.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravante, tão somente para limitar o valor máximo das astreintes fixadas na decisão agravada ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo, no mais, incólume a tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau, na Ação Civil Pública de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 33045271):

“(...)
Decido
.

Juízo de Admissibilidade

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do presente recurso, passa-se a sua análise.

O presente recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V do CPC.

Mérito

O agravo de instrumento, por sua natureza, devolve ao Tribunal o exame do acerto da decisão interlocutória no espectro de cognição sumária próprio da tutela provisória, de modo que a reforma do decisum exige demonstração segura de ilegalidade, abuso ou inadequação manifesta do juízo de probabilidade e perigo que sustenta o provimento urgente.

No caso, a decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar o acolhimento institucional do idoso NEY MARINHO TRINDADE em entidade adequada, com medidas acessórias de resguardo patrimonial (ofício ao INSS) e de verificação técnica continuada (estudo social), tudo sob fundamento de vulnerabilidade social e risco de danos irreversíveis à integridade física e moral do assistido. Tal providência, em tese, guarda coerência com o dever constitucional e legal de proteção integral à pessoa idosa, especialmente quando se noticia abandono, ausência de rede familiar efetiva e condições materiais incompatíveis com a dignidade do envelhecimento.

O MUNICÍPIO agravante busca infirmar a decisão, sustentando que o risco estaria superado e que haveria suporte de terceiros e acompanhamento familiar, além de suscitar ilegitimidade passiva e a necessidade de direcionamento prioritário ao Estado, com críticas à multa diária fixada sem teto. Ocorre, contudo, que a análise do conjunto probatório mais atual, tal como delineado nas contrarrazões, revela cenário substancialmente distinto daquele descrito pelo agravante.

Examinando os autos, constato que o CREAS de Santa Bárbara, em Relatório Situacional referente à visita domiciliar de 09/04/2025, encaminhado por Ofício nº 22-2025, registra que o idoso, reiteradamente, manifesta desejo de ser abrigado, chora durante o atendimento, relata dificuldade de acesso a médico por falta de transporte e afirma necessitar sair do ambiente em que se encontra, com menção a condições de penúria e vulnerabilidade. O mesmo conjunto de informações descreve moradia sem condições viáveis de permanência, com acúmulo de lixo e matos, goteiras e poças de água no piso, circunstâncias particularmente perigosas para idoso com mobilidade reduzida e sequelas de AVC.

Mais do que isso, a Assistência Social do CREAS aponta instabilidade familiar quanto à assunção de cuidados, fluxo de pessoas diferentes na residência e histórico de relatos de violações de direitos, concluindo, expressamente, ser favorável à institucionalização do idoso para resguardar sua integridade e dignidade e colocá-lo a salvo de riscos e direitos violados. Essa informação técnica, oriunda do órgão municipal especializado, confere densidade à probabilidade do direito invocado e robustece o perigo de dano, legitimando a tutela protetiva deferida em primeiro grau.

Quanto às teses de ilegitimidade e redirecionamento ao ente estadual, a decisão agravada, tal como posta, já atribui o cumprimento a MUNICÍPIO e ESTADO conjuntamente, o que neutraliza, em grande medida, a alegação de imposição unilateral. E, de todo modo, as contrarrazões registram compreensão de que, ainda que inexistente serviço municipal específico de acolhimento, subsiste o dever do ente local de assegurar proteção por outros meios, inclusive mediante logística e articulação com instituições de acolhimento, sem prejuízo da responsabilização do Estado, pois os serviços de assistência social são compartilhados entre os entes federativos, não bastando invocar ausência de resposta administrativa estadual para afastar, de plano, a responsabilidade municipal.

O Estado, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, conforme se observa no RE 393.175-AgR, de Relatoria do Ministro Celso de Mello:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. [...] Precedentes. (RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524).

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

E M E N T A: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifei).

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça, assim tem se posicionado, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR AFASTADA. DIREITO À SAÚDE. IDOSA ACOMETIDA POR DOENÇAS PSÍQUICAS. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da sentença singular que julgou procedente o pedido inicial, determinando que o Estado do Pará e o Município de Canaã dos Carajás/PA procedesse a internação da substituída em abrigo para pessoas idosas para o devido tratamento de sua saúde, em razão de viver em abandono e vulnerabilidade social; 2. Preliminar Arguida em Contestação - Impugnação do Valor da Causa. O valor da causa deu-se mediante estimativa, tendo em vista que não foi possível fixar o valor da tutela pretendida no momento da propositura da ação. Há de se dizer que no caso em tela não há conteúdo econômico imediato, de modo que pertinente o valor atribuído à causa, eis que dentro dos limites de razoabilidade e proporcionalidade; 3. Compreende-se assim que o princípio da universalidade à as (TJPA, 7345417, 7345417, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-02) – grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IDOSO QUE NECESSITA DE ABRIGO PARA CUIDADOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM FAVOR DO IDOSO. PROVA DA NECESSIDADE E DA URGÊNCIA. PREJUDICADO RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTIDO NOS AUTOS. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. (TJ/PA, Relator Mairton Marques Carneiro, Julgado em 06/02/2023, Público em 14/02/2023) – grifei

Ressalto que a discussão sobre repartição interna de custos e eventual ressarcimento entre entes, quando cabível, não se confunde com a necessidade de tutela imediata do direito fundamental do idoso em situação de risco.

No ponto relativo às astreintes, a multa diária foi estabelecida como meio de coerção para efetividade da ordem, em contexto de urgência e risco social descrito, e, no âmbito estrito do agravo, não se extrai ilegalidade manifesta na adoção do instrumento coercitivo.

Entretanto assiste razão ao agravante acerca na necessidade de limitação da incidência global das astreintes, a qual fixo no teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo ser mantido o valor diário estabelecido na origem, sem prejuízo de eventual readequação ulterior pelo Juízo a quo, conforme a efetividade do cumprimento e a evolução do quadro fático.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE LEITE. SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NA PESSOA DO AGENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA ASTREINTE REDUZIDO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O presente agravo não ataca a parte da decisão que determinou o fornecimento do leite com a composição Neocate Advance durante o período de dois anos. Logo, tem o objetivo de desconstituir e/ou minorar a multa diária fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000 (cem mil reais) na pessoa do Secretário de Saúde do Estado, bem como afastar a cominação do crime de desobediência. II. Configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a cominação de multa pessoal ao agente político, uma vez que ele não faz parte da relação jurídica. III. A multa diária arbitrada contra o Secretário de Saúde deve ser revertida à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, o Estado do Pará. IV. No caso em tela, o juízo a quo ̧ fixou multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o que, com base no entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, o valor não é adequado, nem razoável. Por essa razão, no momento da apreciação da liminar, reduzi o quantum arbitrado a título de astreintes para R$1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) – id n° 1399883, entendimento que confirmo no mérito do presente agravo.

V. Em relação ao crime de desobediência quando do descumprimento da decisão agravada, à pessoa do agente público, a Jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que "O crime de desobediência somente é praticado por agente público quando este está agindo como particular". VI. A vista disso, não se justifica a aplicação da responsabilização por crime de desobediência ao Estado, posto que em casos excepcionais, onde há o descumprimento de ordem judicial deve ser aplicado o sequestro de quantias nos cofres públicos, como meio de efetivo cumprimento das decisões judiciais. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir a multa diária imposta à pessoa do Secretário de Saúde do Estado, transferindo-a para o próprio Estado do Pará. Confirmação da redução da multa fixada na apreciação da liminar, para R$ 1.000,00 (mil reais), limitando até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como o afastamento da cominação do crime de desobediência. (Agravo de Instrumento nº 0800694-08.2019.8.14.0000, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 08.06.2020. Publicado em 14.07.2020) (grifei).

Por fim, ainda que tenha havido concessão anterior de efeito suspensivo, tal medida assentou-se em premissas de ausência de risco iminente naquele momento; entretanto, a decisão suspensiva é precária por natureza e condicionada à subsistência de seus fundamentos, os quais se enfraquecem diante do relatório atualizado do CREAS, que aponta vulnerabilidade persistente e recomendação técnica expressa de institucionalização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, tão somente para fixar o limite máximo de incidência das astreintes previstas na decisão agravada no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantidos incólumes o valor diário originalmente arbitrado e os demais termos do decisum recorrido.

Em consequência, mantenho a decisão agravada em tudo o mais que nela se contém, com a modulação acima, determinando-se a imediata comunicação ao juízo de origem para ciência e adoção das providências cabíveis. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a decisão interlocutória proferida no 1º grau, ao passo em que fixou teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para a multa diária imposta.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

No caso, a controvérsia envolve a manutenção de tutela de urgência que determinou o acolhimento institucional do idoso NEY MARINHO TRINDADE, diante de situação de vulnerabilidade social.

Os elementos constantes dos autos, especialmente o relatório mais recente elaborado pelo CREAS, indicam que o idoso permanece em condições inadequadas de moradia, com limitações físicas decorrentes de AVC e fragilidade na rede de apoio familiar, além de ter manifestado o desejo de ser acolhido. Esse contexto evidencia, com clareza, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano.

A alegação de que a medida liminar esgotaria o objeto da ação também não procede. Em hipóteses que envolvem direitos fundamentais, como no caso, a concessão de providências urgentes é justamente o que garante a efetividade da tutela jurisdicional. Além disso, trata-se de medida provisória, que pode ser revista a qualquer tempo, não impedindo o regular andamento do processo.

No que diz respeito à tentativa do Município de se excluir da obrigação imposta, igualmente não há razão. A prestação de serviços de saúde e assistência social é de responsabilidade comum dos entes federativos, sendo pacífico que qualquer deles pode ser demandado para assegurar o direito do cidadão. Eventuais discussões sobre divisão de encargos ou ressarcimento devem ser resolvidas posteriormente, não podendo servir de obstáculo à proteção imediata da pessoa em situação de risco.

Também não se sustenta, no caso concreto, a invocação do princípio da reserva do possível. Não houve demonstração objetiva de incapacidade financeira que impeça o cumprimento da medida, e, de todo modo, tal argumento não pode prevalecer diante da necessidade de assegurar condições mínimas de dignidade a pessoa idosa em situação de vulnerabilidade.

Por fim, a decisão agravada já promoveu o ajuste necessário quanto à multa diária, ao fixar limite máximo para sua incidência, observando, assim, todos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 33045271, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 25/05/2026